Tribunal: STF
Processo: RE 603301
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. 
   APOSENTADO. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. REEXAME DO CONJUNTO 
   FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE 
   CADA UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 283 DO STF. 
   AGRAVO IMPROVIDO.
I - A apreciação dos temas constitucionais, no 
   caso, depende do prévio exame de norma infraconstitucional aplicável 
   à espécie. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria 
   indireta.
II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo 
   acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto 
   fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da 
   Súmula 279 do STF.
III - Incumbe à recorrente o dever de impugnar, 
   de forma específica, cada um dos fundamentos da decisão atacada, sob
   pena de não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula 283 do 
   STF. Precedentes.
IV - Agravo regimental improvido.